Tribunal: TJMT
Processo: 1012609-15.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012609-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATHALIA KAROLINE MAGALHAES ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 063.848.911-31 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – QUANTIDADE DE DROGA RELEVANTE E PACIENTE ENVOLVIDA COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO” – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES –– COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

O possível envolvimento da paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], sobretudo no tráfico de drogas, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT).

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Nathalia Karoline Magalhães Alexandre da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

A impetrante relata que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, prisão decretada para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal.

Enaltece que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, e que a fundamentação utilizada para decretação da custódia preventiva consiste em ilações abstratas, que não apontam, de forma concreta, a necessidade da prisão.

Subsidiariamente, requer a substituição da medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Diante de tais asserções, requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente ou seja substituída por medida cautelar diversa (ID. 170415652).

Documento juntado ao ID. 170415653.

O pleito liminar foi
indeferido
ao ID. 170551194.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 170846194).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 171263190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Em relação à afirmação que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, não vislumbro a propalada ilegalidade.

A conversão da prisão restou fundamentada no fato do crime se amoldar a hipótese prevista no inciso primeiro do art. 313 do CPP, na prova da materialidade delitiva, em indícios suficientes de autoria e no
periculum libertatis
.

Destacou-se ainda que a prisão provisória é necessária para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que a custodiada estava em posse de
999 micropontos de LSD
, além de ter confessado que
a droga pertencia ao Comando Vermelho.

Sendo assim verifico que a decisão hostilizada encontra-se justificada na necessidade da medida para a
garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal,
baseadas em elementos suficientes de prova,
nos termos dos art. 312 do CPP,
de modo que não existe
manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão liminar da ordem liberatória
.

Nessa linha de compreensão, sabe-se que
“o possível envolvimento da paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso, sabidamente, possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], sobretudo no tráfico de drogas, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social
” (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT).

Dessa forma, não se constata a inexistência dos requisitos cautelares, tampouco a apontada ausência ou insuficiência de fundamentação.

Além disso, embora a impetrante destaque que trata-se de paciente primário, o qual possui residência fixa e ocupação lítica, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo a prisão decretada para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se consideram eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023